Tribunal: TJDFT
Processo: 0737641-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0737641-63.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE RODRIGUES DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto cuja questão de fundo versa sobre a possibilidade de incorporação da Gratificação de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria dos professores, envolvendo período anterior à vigência da Lei Distrital n. 654/94, que instituiu a gratificação. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0701020-81.2020.8.07.9000. Ao admitir o referido incidente houve determinação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria tratada nos seguintes termos: “E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)”. Ainda que o julgamento daquele PUIL tenha resultado na edição da Súmula 23 da TUJ, constata-se que ainda não ocorreu o trânsito em julgado daquele processo, o que é necessário para possibilitar a aplicação da tese aos casos concretos. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o trânsito em julgado do incidente de uniformização de jurisprudência anotado. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora